Tribunal: TJDFT
Processo: 0740694-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740694-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THALES WEBER GARCIA, MARCIA MARIA LORDELO DE SOUZA NEVES EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CONSOLITUR TURISMO LTDA - ME, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora